Tribunal: TJES
Processo: 5003822-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003822-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTELO ES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003822-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RITA DE CASSIA FERREIRA.

ADVOGADA : KARLLA ROBERTA DE REZENDE VIEIRA.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CASTELO.

PROCURADOR : LUIZ ANTÔNIO FITTIPALDI BINDA.

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à posse de
unidade habitacional n° 07 do Loteamento Popular Cava Roxa, registrado no Livro de Registro de Imóveis de nº 2-AH, às fls. 52, na matrícula n° 6318, no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Castelo/ES.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu a tutela reintegratória em favor do MUNICÍPIO DE CASTELO, ora Agravado, considerando haver preenchido todos os requisitos para o deferimento da liminar possessória, elencados no art. 561, do CPC/15.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o autor não comprovou nos autos o esbulho praticado pela Agravante e sua família, eis que sequer realizou a prévia notificação da autora para desocupação do imóvel antes que sua posse mansa e pacífica superasse o período de ano e dia; (ii) em junho de 2020 (há mais de ano e dia), sem que houvesse qualquer resistência do Poder Público ou obstáculo à aquisição da posse, a autora, ao identificar que o referido imóvel estava desocupado, passou a residir nele; (iii) a decisão proferida pelo STF na ADPF nº 828 deve ser observada no caso, por se tratar de pessoa vulnerável.

Pois bem.

Inicialmente, a Agravante fundamenta seu inconformismo na suposta ausência dos requisitos necessários para admitir o rito possessório especial aplicável às ações de força nova, notadamente quanto ao esbulho praticado há mais de ano e dia.

Sobre o tema, os arts. 561 a 563, do CPC/15, dispõem sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória liminar (posse anterior, esbulho ocorrido dentro de ano e dia e perda da posse) e a possibilidade de verificá-los, com audiência de justificação, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II
- a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III
-
a data
da turbação ou
do esbulho
;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

No caso dos autos, o imóvel objeto da discussão possessória faz parte de loteamento destinado a programa habitacional do Município Agravado, em que consta como beneficiária a Sra. Silvana Coleta Ferreira Coimbra, devidamente cadastrada e habilitada para ocupar a casa nº 07 do Loteamento
Popular Cava Roxa.

Conquanto a Agravante alegue que o
esbulho
teria ocorrido há mais de ano e dia do ajuizamento da ação reintegratória, afirma, em suas próprias razões, contraditoriamente, que teria ocupado o imóvel em
junho de 2020
, ao passo que a ação foi ajuizada pelo ente público municipal em
23.04.2021
.

O Município demonstrou o esbulho praticado pela ré/Agravante, pois, em
11.06.2020
, a beneficiária do imóvel no programa habitacional (
Sra. Silvana Coleta Ferreira Coimbra)
registrou o boletim de ocorrência acostado no ID nº 10365705,

No mesmo sentido, há comprovação da invasão perpetrada pela Agravante a partir do
Ofício n° 408/2020 da Assistente Social do Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município, onde informa que a Ré ocupou indevidamente a Casa 07, que tinha como beneficiária a Srª Silvana Coleta Ferreira Coimbra.

Dessa forma, não prospera o argumento da Agravante, por estar caracterizada a ação de força nova (há menos de ano e dia), de modo que a decisão recorrida encontra amparo nos artigos 561 a 563, do CPC/15.

No tocante à comprovação dos
demais requisitos necessários para a concessão da tutela possessória em caráter liminar, o direito também parece albergar o Agravado.

No tocante ao requisito da
posse anterior
exigido pelo art. 561, do CPC/15, por se tratar de bem público, pertencente ao MUNICÍPIO DE CASTELO, conforme certidão ID 6614218 dos autos de origem, a jurisprudência do c. STJ admite que a posse decorre do próprio domínio, e não de atos de posse propriamente ditos
[1]
.

Não obstante a isso, o Município autor/Agravado comprovou que, mediante a destinação do imóvel à construção de 112 (cento e doze) unidades de casas populares, e estando o projeto no curso de sua execução, a área estava sob pleno exercício da posse pelo ente público.

Nesse contexto, insta ressaltar que o caso também deve ser analisado sob a ótica da proteção do direito à moradia para as pessoas vulneráveis.

No âmbito da pandemia de Covid-19, referida proteção foi conferida pelo STF na Medida Cautelar da
ADPF 828/DF, de Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, com
a proibição de “
medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza
coletiva
em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis
”.

No entanto, a referida decisão, que teve sua eficácia prorrogada até o dia 31.10.2022, com estabelecimento de regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas pela referida ADPF, não se aplica ao presente caso, notadamente por
não
se tratar de reintegração de posse de natureza coletiva.

Ainda que não fosse isso, o caso apresenta uma peculiaridade: a reintegração da posse foi necessária para garantir a ordem de habilitação de pessoa também vulnerável no programa habitacional do Município.

Isto é, a desocupação não se daria meramente em favor do ente público, mas em favor de pessoa
em igual situação de vulnerabilidade
, que aguardava a entrega de seu imóvel na política pública promovida pelo município, conforme lista de cadastro acostada na planilha ID 6614222 dos autos originários.

Por fim, conforme se extrai do mandado reintegratório da posse, ID 17464237, verifica-se que o imóvel foi desocupado voluntariamente pela Agravante, sendo acompanhada pelos profissionais da Habitação da Prefeitura Municipal de Castelo/ES.

Merece ressalva, nesse contexto, que a medida inibe a consolidação da invasão nova em imóvel destinado a programa habitacional do Município, o que foi autorizado inclusive no bojo da ADPF 828-MC/DF pelo Supremo Tribunal Federal, mas, ainda assim, não deve ser desconsiderado que cabe ao município também garantir às pessoas vulneráveis o encaminhamento a abrigo público ou outro local de moradia adequada (Rcl 51298 MC-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059

DIVULG 28-03-2022

PUBLIC 29-03-2022).

Por todo o exposto, não obstante às ressalvas acima expostas, considerando que os elementos acostados aos autos até o momento indicam a probabilidade do direito favorável ao Agravado, bem como que o imóvel objeto da presente demanda encontra-se destinado à política pública habitacional do Município Agravado e que a medida se dá em favor de pessoa em igual situação de vulnerabilidade, não merece reparos a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.820.051/PA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.); e (REsp n. 1.802.473/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 21/9/2021.)

TJES/SMBJ/223/5003822-44.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003822-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RITA DE CASSIA FERREIRA.

ADVOGADA : KARLLA ROBERTA DE REZENDE VIEIRA.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CASTELO.

PROCURADOR : LUIZ ANTÔNIO FITTIPALDI BINDA.

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL À POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL. ADPF 828. MEDIDA FAVORÁVEL À PESSOA EM IGUAL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO. AÇÃO DE FORÇA NOVA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA DA POSSE FAVORÁVEIS AO MUNICÍPIO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Os artigos 561 a 563, do CPC/15, dispõem sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória liminar (posse anterior, esbulho ocorrido dentro de ano e dia e perda da posse) e a possibilidade de verificá-los, com audiência de justificação, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída.

2. Mediante a destinação do imóvel à construção de 112 (cento e doze) unidades de casas populares, e estando o projeto no curso de sua execução, a área estava sob pleno exercício da posse pelo ente público.

3. Sob a ótica da proteção do direito à moradia para as pessoas vulneráveis,
no âmbito da pandemia de Covid-19, referida proteção foi conferida pelo STF na Medida Cautelar da ADPF 828/DF, com a proibição de “medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”.

4. No caso, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. E há uma peculiaridade que o distingue do precedente: a reintegração da posse foi necessária para garantir a ordem de habilitação de pessoa em igual situação de vulnerabilidade no programa habitacional do Município.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.